Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704539-11.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA HELENA MOREIRA GUIMARAES APELADO: MARIA HELENA MOREIRA GUIMARAES, MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE, TANIA NAVARRO SWAIN, MANCIO OLEGARIO GUIMARAES D E S P A C H O Cuidam-se de apelos interpostos por MARIA HELENA MOREIRA GUIMARÃES e MÂNCIO OLEGÁRIO GUIMARÃES em face de MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE e TÂNIA NAVARRO SWAIN contra sentença que julgou extintos Embargos de Terceiros opostos pela ora primeira Apelante, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição de sua pretensão. Na sentença, houve a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à Embargante e foi retificado o valor dado à causa (ID 38656133). Em suas razões recursais, a Apelante alegou litigar sob o pálio da justiça gratuita, ao tempo em que deixou de recolher o preparo (ID 38656149). Em contrarrazões, as Apeladas arguiram preliminares de não conhecimento do recurso e impugnaram a gratuidade de justiça pretendida pela Apelante. Determinei que a Apelante se manifestasse acerca das preliminares de inadmissibilidade recursal suscitadas pelas Apeladas, assim como quanto ao cumprimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça em seu benefício (ID 38965816). A Apelante afirmou não poder arcar com as despesas processuais (ID 39483596). É o relatório. Decido. É certo que cabe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, uma vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Quanto à pessoa natural, há a presunção da hipossuficiência, que, por ser relativa, pode ser infirmada quando houver outros elementos nos autos que indiquem que a parte não faça jus ao benefício pretendido. Nesse sentido, trilha a jurisprudência dominante deste Tribunal. Confira-se: (...) 1. Para que seja concedida a gratuidade de justiça deve ser demonstrada a respectiva necessidade, conforme indica o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, o que conduz o Magistrado à análise a respeito da efetiva hipossuficiência de quem requer aquela benesse. 2. Nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, a alegação de hipossuficiência declarada exclusivamente por pessoa natural deve ser presumida como verdadeira, sendo que somente poderá ser indeferido o requerimento de gratuidade de justiça quando houver evidências de que os pressupostos legais para a concessão do benefício não foram preenchidos. 3. Evidenciado que o apelante detém condições econômicas para suportar o ônus da sucumbência, de acordo com o comprovante de renda e diante da ausência de causa que justifique a concessão da pretendida gratuidade, deve o requerimento ser indeferido. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão n.1017065, 20140910196307APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: 494/503) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 2. O Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017) A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. No caso, embora a Embargante sustente não possuir condição de arcar com as despesas processuais, não fez prova de sua alegada falta de capacidade financeira. Por outro lado, extrai-se dos autos que a Embargante reside em condomínio de alto padrão (Condomínio RK – Sobradinho/DF). Também é possível verificar que em partilha de bens realizada com seu ex-cônjuge, recebeu quotas sociais dos Laboratórios Carlos Chagas, Emilio Ribas e Santa Cruz Ltda (ID 17732958). A Embargante, portanto, apresenta a qualidade de cotista de sociedade empresária, o que, à míngua de outros elementos de prova, denota a sua condição de arcar com as despesas do processo e ônus sucumbenciais. Dessa forma, em que pese a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, ante a ausência de comprovação da miserabilidade, não é possível deferir os benefícios da justiça gratuita. Por essas razões, considero que não restou demonstrada a miserabilidade da Apelante, fato que impede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da Apelante MARIA HELENA MOREIRA GUIMARÃES. Portanto, com suporte nos arts 99, §7o, c/c 1.007, §4o do CPC, concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Retifique-se a autuação, para que conste também como Apelante MÂNCIO OLEGÁRIO GUIMARÃES (ID 38656149). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2022 16:49:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador